Tribunal: TJDFT
Processo: 0730190-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, CPC.
1. Admite-se a penhora de direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente, independente de anuência do credor fiduciário, uma vez que a constrição não prejudica o seu crédito. Precedentes.
2. O art. 835, XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
3. Deu-se provimento ao recurso.